Tribunal: TJMT
Processo: 1010229-24.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010229-24.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WALACE CRISTALDO MOREIRA - CPF: 004.596.881-03 (EMBARGANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. embargos de declaração na apelação criminal. alegadas obscuridade, omissão e contradição. recurso desprovido
.

i. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que desproveu a Apelação criminal para manter a condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando sejam sanados os vícios apontados.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) obscuridade
“quanto à fundamentação da sentença, especificamente no que tange à desconsideração das alegações do embargante de que a droga apreendida era para uso pessoal”
; 2) contradição relativa à conclusão de legalidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial; 3) omissão quanto à análise de que a droga apreendida seria para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”.

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”.

Se nas razões recursais, inexiste alegação de condição de usuário, tampouco pedido de desclassificação do tráfico para uso pessoal, essa matéria
configura
“inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não está obrigado a se pronunciar”.

A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso aclaratório não merece provimento.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 619.

Jurisprudência citada
: STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016;

Doutrina citada:
GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO NU 1010229-24.2022.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE(S):
WALACE CRISTALDO MOREIRA

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por
WALACE CRISTALDO MOREIRA

contra acórdão no qual fora provido parcialmente, à unanimidade,
a Apelação Criminal (NU 1010229-24.2022.8.11.0042), para manter a condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 249239188).

O embargante sustenta que houve: 1) obscuridade
“quanto à fundamentação da sentença, especificamente no que tange à desconsideração das alegações do embargante de que a droga apreendida era para uso pessoal, uma vez que a análise da quantidade de droga e dos utensílios encontrados não foi suficientemente clara para afastar essa possibilidade”
;

2)
“contradição existente na decisão ao afirmar que a busca pessoal e domiciliar foram realizadas de acordo com a legislação, sem a necessidade de mandado judicial, considerando que a abordagem policial e a subsequente busca domiciliar não foram precedidas de autorização judicial, o que compromete a legalidade das provas obtidas”
; 3) omissões relativas à análise de que a droga encontrada [1.044,19 kg de cocaína] seria para consumo pessoal e
“compatibilidade da conduta [...] com a de um simples usuário”.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados, a
“fim de possibilitar, se necessário, o acesso às instâncias extraordinárias”
(ID 249342573).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pela
“pela rejeição dos Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão em seus exatos termos”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 252243650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal NU 1010229-24.2022.8.11.0042, esta e. Câmara desproveu o recurso, à unanimidade, nos termos da seguinte EMENTA:

“
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. nulidades da sentença e das provas não identificadas. provas suficientes para condenação. pena imposta e regime adequados. recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas visando a anulação da sentença ou das provas e absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; 2) ilegalidade das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar; 3) suficiência probatória para a condenação; 4) existência de circunstâncias a ensejar redução da pena.

III.
Razões de decidir

Se a condenação por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) encontra-se motivada na incompatibilidade da conduta do apelante com a de simples usuário (Lei no 11.343/2006, art. 28), não se reconhece nulidade por ausência de fundamentação.

O policiamento preventivo e ostensivo, a fim de salvaguardar a segurança pública constitui elemento inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro.

A busca pessoal, realizada em via pública, em conformidade com a lei processual penal, cuja execução independe de mandado judicial, condicionando-se apenas à fundada suspeita de que a pessoa oculta consigo objetos ilícitos, o que ocorre após quando a pessoa dispensa porções de droga ao visualizar os agentes policiais.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida apreensão de drogas e dinheiro em poder do apelante, em via pública, e autorização da esposa do apelante], não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões domiciliares, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína - 22 (vinte e duas) porções fracionadas e 1 (um) tablete inteiro - intermediária da cadeia comercial, somadas às apreensões de apetrechos [rolo de plástico filme e balanças de precisão] e caderno com anotações relativas à contabilidade do tráfico permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas [forma de acondicionamento da droga; apreensão de apetrechos, dinheiro e caderno de anotações], são suficientes para comprovar o tráfico de substâncias entorpecentes, o qual classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Se, na data da sentença, o apelante registrava condenação definitiva por tráfico de drogas anterior a este fato, com trânsito em julgado posterior, encontra-se caracterizados os maus antecedentes, autorizando a exasperação da pena-base

A quantidade de droga [1.044Kg de pasta-base de cocaína] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade.

A pena de reclusão imposta - 6 (seis) anos – e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e quantidade/natureza de drogas - justificam o regime inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
”

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido. [...]”
(ID 248311172)

A preliminar de nulidade da sentença [por ausência de fundamentação para afastar
a pretensão desclassificatória do
tráfico de drogas para posse de drogas ao consumo pessoal] foi rejeitada por esta e. Primeira Câmara Criminal, ao argumento de que a fundamentação utilizada, pelo Juízo singular [
“incompatibilidade da conduta do apelante com a de simples usuário”
e demonstração finalidade mercantil da droga apreendia]
mostrou-se suficiente e idônea

Destacou-se julgado deste e. Tribunal, segundo o qual
“não há que se falar em
ausência
de
fundamentação
da
sentença
, se cuidou o d. sentenciante de externar os motivos que ensejaram a prolação da condenação, com a análise expressa das provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que tenha perpassado pelas teses de forma
suscinta
”
(TJMT, AP NU 1003250-70.2021.8.11.0013 - Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.2.2024).

A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016).

Sublinhe-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre
quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente
da falta de clareza.”

(EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.3.2016)

Logo, não se verifica obscuridade a ser sanada nesse ponto.

No que se refere à alegada contradição relacionada a busca e apreensão pessoal e domiciliar e

“validade das provas obtidas na residência do embargante, uma vez que a autorização para a busca foi dada por sua esposa e não pelo próprio embargante
”, no julgamento da apelação criminal, a preliminar de nulidade dessa matéria também foi afastada por esta e. Primeira câmara Criminal por não ter sido reconhecida
“ilicitude das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar”
, cuja conclusão foi firmada a partir da análise das provas, notadamente os depoimentos dos
policiais militares [Almir Souza dos Santos e Jorge Rondon Junior Santos
], em ambas as fases da persecução penal,
e jurisprudência aplicável ao caso (
STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023; HC 230.232, Rel. Min. André Mendonça, 9.10.2023; RHC 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça, 12.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 750.295/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado, 15.12.2023; AgRg no HC n. 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.11.2022; STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 3.11.2020; AgRg no HC no 786.579/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 13.3.2023; TJMT, HC NU 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 10.7.2022; AP NU 1017513-20.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 18.7.2023).

Como bem pontuado pela i. PGJ, o embargante
“alega que a decisão seria contraditória ao fundamentar a validade das provas na suposta fundada suspeita decorrente do comportamento do Apelante ao descartar substância entorpecente ao avistar a viatura policial. Ora, tal situação constitui, de fato, comportamento que justifica a abordagem e a busca, sem necessidade de mandado judicial, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado e a legislação penal vigente. [...] Ademais, a autorização da busca domiciliar concedida pela esposa do Apelante foi realizada dentro dos limites legais e voluntariamente. A decisão embargada se alicerça em fundamentos legais sólidos, não apresentando qualquer contradição”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 252243650).

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não se verificando a existência de qualquer contradição no acórdão vergastado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.”

(ED NU 0022812-68.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.10.2020)

Portanto, não se identifica contradição relativa.

No que se refere à omissão relativa à análise da
“compatibilidade da conduta [...] com a de um simples usuário”,
verifica-se que, nas razões recursais, o apelante não alegou condição de usuário, tampouco deduziu pedido de desclassificação do tráfico para uso pessoal (ID 228936674).

Assim sendo, configura
“inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não está obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020).

Sobre às omissões [
“esclarecida a fundamentação”
] relativas a autoria e materialidade do tráfico de drogas, percebe-se que essa matéria foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos termos das seguintes premissas:

“[...]
Verificam-se que os policiais militares [Almir Souza dos Santos e Jorge Rondon Junior Santos] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 22 (vinte e duas) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 24,19g (vinte e quatro gramas e dezenove centigramas), o valor de R$20,00 (vinte reais) e uma chave com ‘chaveiro de meia lua’, na posse do apelante [WALACE CRISTALDO MOREIRA], além de 1 (um) tablete de pasta-base de cocaína, com peso de 1.020Kg (um quilo e vinte gramas), 1 (uma) colher e 1 (uma) faca com resquícios de cocaína, 1 (um) rolo de plástico filme, 2 (duas) balanças de precisão e 1 (um) caderno de anotações [“amigo Loba”; ‘410 g de óleo’; ‘2 K de bagulho’; ‘me passo 700 R’; ‘Tuca 400’; nomes de pessoas; valores; números de telefone], na residência localizada à Rua Tiradentes, no 134, Bairro Renascer, Cuiabá/MT, no dia 15.6.2022, por volta das 17h30min, cuja chave do portão estava com o apelante (Relatório de Mídias - ID 225813736/ID 225813738).

A quantidade de [1.044Kg de pasta-base de cocaína] se mostra compatível com a traficância, visto que a pasta-base poderia ser diluída, sendo
capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína - 22 (vinte e duas) porções fracionadas e 1 (um) tablete inteiro - intermediária da cadeia comercial, somadas às apreensões de apetrechos [rolo de plástico filme e balanças de precisão] e caderno com anotações relativas à contabilidade do tráfico permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0000152-50.2014.8.11.0107, Primeira Câmara Criminal, 17.6.2024).

Essa pasta-base de cocaína possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$18.792,00 (dezoito mil, setecentos e noventa e dois reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
) -, a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Por seu turno, a assertiva do apelante de que as substâncias entorpecentes não lhes pertenciam afigura-se inverossímil porque os ‘policiais militares foram categóricos e uníssonos em afirmar, nas duas etapas do procedimento, que a abordagem do acusado se deu devido à atitude de fundada suspeita dele, que ao avistar a viatura policial dispensou ao solo o capacete que tinha nas mãos juntamente com algumas porções de cocaína, bem como que ele trazia consigo outras porções desse mesmo narcótico no bolso. Ademais, no imóvel ao lado da residência dele, cujo portão foi aberto com as chaves que o denunciado trazia consigo, foram apreendidas outras porções de cocaína e petrechos relacionados com o tráfico de droga, dentre eles, balança de precisão e outros objetos com resquícios de cocaína e caderno com anotações da comercialização ilícita de drogas’, como bem pontuado pelo Juízo singular
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 225813748).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de
modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019; AP NU 1002602-21.2023.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.8.2024).

Ressalte-se, ainda, que o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas, decorrente da apreensão de 1 (um) tablete de cocaína, na sua posse, no dia 9.8.2016
(SEEU
2002493-64.2024.8.11.0042; ação penal NU 0025120-77.2016.8.11.0042
)
, a evidenciar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas [forma de acondicionamento da droga; apreensão de apetrechos, dinheiro e caderno de anotações], são suficientes para demonstrar o tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
‘classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas’
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

‘Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, somada à apreensão das substâncias entorpecentes e de petrechos para a traficância, descabido se falar na absolvição pelo crime de tráfico de drogas.’
(TJMT, NU 1017595-71.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Nesse contexto, a responsabilização pena do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.”
(ID 248311172)

Nesse contexto, verifica-se que a tese de absolvição arguida pela Defesa [insuficiência de provas para condenação] foi analisada expressamente por esta e. Primeira Câmara criminal por simples leitura.

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025